Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-90.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória cumulada com pedido indenizatório – Contrato bancário – Pedidos improcedentes – Arguição de cerceamento de defesa – Ocorrência – Controvérsia acerca do dever de informação – Requerente que afirmou ter sido vítima de má-fé – Inserção dos dados contratuais, supostamente, após a assinatura do contrato em branco, circunstância a representar violação ao disposto no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória cumulada com pedido indenizatório – Contrato bancário – Pedidos improcedentes – Arguição de cerceamento de defesa – Ocorrência – Controvérsia acerca do dever de informação – Requerente que afirmou ter sido vítima de má-fé – Inserção dos dados contratuais, supostamente, após a assinatura do contrato em branco, circunstância a representar violação ao disposto no art. 52, do Código de Defesa do Consumidor – Impugnação expressa – Prova que atenderia ao interesse das partes e à busca da verdade real - Julgamento prematuro - Necessidade de dilação probatória – Sentença anulada – Recurso provido.